Tribunal: STF
Processo: RE 78834
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-09-20
Data de publicação: 1974-09-20

Ementa:
EXPROPRIAÇÃO INDIRETA. IMPUGNAÇÃO A INDENIZAÇÃO FIXADA. - QUESTÃO DE
FATO, SOLVIDA COM EXAME DA PROVA, INSUSCETIVEL DE RE-APRECIAÇÃO EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA.
APLICAÇÃO DA LEI 5.670/71. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.